Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Intime-se as autoras para, querendo, apresentar réplica, tendo em vista a resposta de ID no 32093715. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 11:37:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador